Tribunal: TJDFT
Processo: 0750834-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. PROFISSIONAIS EM REDE CREDENCIADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de antecipação de tutela para custeio de tratamento multiprofissional intensivo no Instituto NINAR. O agravante alega que nenhuma clínica está apta a lhe atender, deixando a situação sem uma solução viável dentro da cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a parte agravada deve custear o tratamento multiprofissional intensivo fora da rede credenciada, devido à falta de capacidade das clínicas credenciadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida ao agravante, menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, conforme jurisprudência consolidada.
4. A tutela provisória, seja antecipatória ou cautelar, pressupõe a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. A parte agravada deve disponibilizar profissionais aptos na rede credenciada para realizar o tratamento indicado. Não comprovada a indisponibilidade ou inadequação dos prestadores credenciados, não há suporte para custeio fora da rede.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça deve ser deferida ao menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida. 2. O custeio de tratamento fora da rede credenciada só é devido na ausência de prestadores aptos na rede”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; Resolução Normativa da ANS 539, art. 6o, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/03/2023, p. 19/04/2023.